Tribunal: TCU
Processo: 029.845/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para acompanhamento das medidas adotadaspelo BNDES, em cumprimento à determinação proferida no item 9.5 do Acórdão no 2766/2015-TCU-Plenário (TC-029.058/2014-7).

Inteiro teor:
Acórdão 2040/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, conforme o item 4.2 do Termo de Autocomposição aprovado pelo Acórdão 1925/2024-TCU-Plenário , devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.845/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Especial de Financiamento Industrial (33.660.564/0001-00); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (33.657.248/0001-89); Bndes Participações S.a. (00.383.281/0001-09); Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes (00.397.695/0001-97); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) (); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (07.290.290/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3.1. Ministro-Substituto que se declarou impedido: Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Grazielle Fernandes Pettene, André Carvalho Teixeira (18.135/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Acacio Torres da Silva, Luiz Eduardo Macedo Rodrigues Filho (177792/OAB-RJ) e outros, representando Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.